Tribunal: TJBA
Processo: 0001186-51.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001186-51.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOILSON TIAGO SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, LANA BORBA LEITE

APELADO: GRACIANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001186-51.2010.805.0274
, em que é apelante
JOILSON TIAGO SILVA
e apelada

GRACIANE SOUZA DOS SANTOS – MÓVEIS GRAJULAR,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça